Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716959-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Após o retorno do Agravo de Instrumento no 0707852-33.2021.8.07.0000 para exame de mérito, constata-se que, a despeito de a questão jurídica discutida naqueles autos também ser objeto da presente insurgência, as decisões agravadas apresentam circunstâncias processuais próprias e distintas. Nesse descortino, REVOGO a decisão de ID 26040755, e CONHEÇO do recurso. Sem embargo, considerando que a tutela provisória recursal ora manejada é idêntica à postulada nos autos do AGI no 0707852-33.2021.8.07.0000, e não tendo sido apresentados novos argumentos pela recorrente, a decisão liminar deve seguir os exatos termos do decidido naqueles autos: [...] Nas razões (ID 24114823), narra que a origem dos valores existentes nas contas bancárias da executada, sobretudo na Conta da Caixa Econômica Federal, adveio de repasse de recursos públicos, destinadas a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IX, do Código de Processo Civil. Assevera ter sido deferida anteriormente a penhora do remanescente do crédito no rosto dos autos do processo n. 716.648-49, em trâmite na 8a Vara Cível, logo, a decisão atacada afronta o instituto da preclusão pro judicato. Aponta o perigo de dano frente à determinação de avaliação do imóvel. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 23795104 Não obstante todas as medidas já executadas, a agravada requereu a penhora dos alugueres oriundos de 04 (quatro) lojas de propriedade da agravante, o que restou deferido pelo juízo a quo. Argumenta que, de acordo com o art. 851 do Código de Processo Civil, apenas se procede à segunda penhora caso a primeira seja anulada, se o produto dos bens executados não bastar para o pagamento do débito ou se o exequente desistir da primeira penhora. No caso dos autos, todavia, não se verificou hipótese elencada no art. 851 do CPC. In casu, já existe penhora dos alugueres oriundos do imóvel localizado em Goiânia/GO, cujo valor não foi reputado insuficiente pelo douto magistrado de origem. Destarte, sendo válida e suficiente a primeira penhora, não poderia haver nova constrição sobre outros rendimentos. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, haja vista o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o exercício de suas atividades empresariais ficará prejudicado em razão da penhora. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 24114825). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora postulada pela exequente, tendo por objeto os rendimentos oriundos de contratos de locação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Apesar das alegações da agravante, não se vislumbra a probabilidade de imediata liberação da quantia penhorada em favor da empresa exequente, estando ainda pendente, inclusive, a apreciação da impugnação apresentada pela executada. Do mesmo modo, embora sustente que a continuidade de sua atividade empresarial esteja comprometida pela penhora, a agravante não traz informações sobre sua atual situação financeira a fim de comprovar o alegado, tampouco colaciona cópias dos contratos de locação para demonstrar o valor mensal objeto da medida constritiva. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório, sem prejuízo de nova análise do pleito antecipatório em caso de alteração na situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Para evitar o andamento descompassado dos dois recursos, determino à Secretaria desta 2a Turma Cível que o presente recurso seja associado ao AGI no 0707852-33.2021.8.07.0000, para exame conjunto. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator